Tribunal: TJDFT
Processo: 0726109-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Ementa: Direito civil, processual civil e consumidor. Apelação cível. Ação de cobrança. Serviços educacionais. Acordo extrajudicial sem assinatura. Ausência de manifestação de vontade. Ônus da prova do autor. Inviabilidade de cobrança. Manutenção da sentença. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1 - Apelação contra sentença que, em ação de cobrança, reconheceu apenas os débitos comprovados das mensalidades escolares e afastou a cobrança fundada em documento denominado “Fechamento e Repasse”, por inexistirem elementos que demonstrassem ciência ou anuência do devedor.
2 - A apelante defende a validade do ajuste e sustenta comportamento concludente do devedor, alegadamente demonstrado pelo suposto pagamento da primeira parcela.

II. Questão em discussão
3 - Discute-se: (i) se o documento “Fechamento e Repasse”, sem assinatura ou certificação, pode ser reconhecido como acordo válido; (ii) se haveria comportamento concludente do devedor; e (iii) se a pandemia de Covid-19 ou princípios gerais (boa-fé, segurança jurídica, vedação ao enriquecimento sem causa) justificariam o reconhecimento do ajuste.

III. Razões de decidir
4 - A formação válida de acordo extrajudicial exige manifestação mínima de vontade do devedor, inexistente no caso, pois o documento é unilateral e desacompanhado de qualquer comprovação de ciência ou aceite.
5 - A alegação de comportamento concludente carece de prova, inexistindo comprovante de pagamento ou vínculo entre eventual adimplemento e o suposto acordo.
6 - O contexto da pandemia não suprime a necessidade de demonstração da formação contratual, sendo plenamente possível a documentação eletrônica da anuência, o que não ocorreu.
7 - A ausência de prova impede o reconhecimento do acordo, não havendo enriquecimento sem causa, pois apenas as mensalidades comprovadas foram mantidas.

IV. Dispositivo e tese
8 – Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1 - A validade de acordo extrajudicial exige prova mínima de anuência do devedor. 2 - Documento unilateral sem assinatura ou comprovação de ciência não gera obrigação. 3 - Comportamento concludente depende de prova inequívoca. 4 - A pandemia não dispensa demonstração da formação do contrato. 5 - Ausente prova do acordo, não há enriquecimento sem causa. 6 - Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo, conforme art. 373, I, do CPC.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CC, arts. 104, 107 e 111; CPC, arts. 373, I, e 85, §§ 2o a 6o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1961686, 0726698-27.2023.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 04/02/2025, DJe 11/02/2025; TJDFT, Acórdão 2050004, 0727921-60.2024.8.07.0007, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 24/09/2025, DJe 03/10/2025; TJDFT, Acórdão 2045240, 0728396-03.2025.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 10/09/2025, DJe 26/09/2025; TJDFT, Acórdão 1954336, 0702221-43.2024.8.07.0020, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024, DJe 21/01/2025.